Tribunal: STF
Processo: RHC 231156
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 813.788/CE.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente é réu no Processo nº 0012785- 92.2017.8.06.0086/CE, ante a suposta prática dos crimes de homicídio consumado (por 5 vezes) e tentativa de homicídio (por 3 vezes).



    3. Em 21/06/2017, o Juízo da Corregedoria dos Presídios e Estabelecimentos Penitenciários da Comarca de Fortaleza/CE determinou a entrega à autoridade policial do aparelho telefônico apreendido na posse do recorrente dentro do estabelecimento prisional onde se encontra recolhido (e-doc. 5).



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará pretendendo a declaração de ilicitude e desentranhamento das provas obtidas a partir do acesso ao celular encontrado com o réu, uma vez não ter havido autorização judicial para acesso aos dados armazenados no aparelho, mas apenas a determinação da entrega à autoridade policial. O Tribunal de Justiça não conheceu da impetração.



    5. Inconformada, a defesa impetrou recurso ordinário no STJ, o qual, deu provimento ao recurso para determinar que o Tribunal de origem examinasse o mérito do habeas corpus, afastando o entendimento de que a via seria inadequada para o pedido. Em cumprimento à determinação, a Corte local procedeu a novo julgamento, denegando a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, da qual resultou o ato ora impugnado.



    6. Neste recurso ordinário, o recorrente afirma contrariados os incs. X e XII do art. 5º da Constituição da República. Assevera ter o Magistrado de origem apenas deferido o pedido de entrega do aparelho celular, não estando sequer englobado no requerimento feito pela autoridade policial o acesso aos dados armazenados. Sustenta a necessidade de uma decisão judicial fundamentada e específica para a quebra de sigilo telefônico de um indivíduo. Acrescenta que a quebra do sigilo foi realizada com base em medida que nem sequer foi autorizada pelo Juízo competente, visto que a decisão que determinou a entrega do aparelho foi expedida pelo Juízo da Corregedoria dos Presídios e Estabelecimentos Penitenciários da Comarca de Fortaleza, e não pelo Magistrado da comarca em que tramita a ação penal principal na qual se investigam os delitos de homicídio.



    7. Busca a nulidade processual em razão da violação ao sigilo telefônico e ao direito fundamental à intimidade.



    8. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 57).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A Ministra Relatora, no habeas corpus formalizado naquela Corte, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise da impetração uma vez que as questões suscitadas já haviam sido objeto de exame no julgamento do RHC nº 151.216/CE, ressaltando que, conforme entendimento daquela Corte Superior, não podem ser analisados habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus nos quais se constata litispendência. Ressaltou serem as teses veiculadas no writ as mesmas ventiladas naquele recurso, no qual a controvérsia foi analisada nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS - CONSUMADOS (CINCO VEZES) E NA FORMA TENTADA (TRÊS VEZES). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA. DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DO RECORRENTE, APREENDIDO NA CELA EM QUE SE ENCONTRAVA PRESO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA. NORMAS FUNDAMENTAIS QUE NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO. RESTRIÇÃO IMPOSTA PELA ORDEM JURÍDICA. POSSIBILIDADE. POSSE, USO E FORNECIMENTO DE APARELHO TELEFÔNICO E SIMILARES DENTRO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. ILICITUDE MANIFESTA E INCONTESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA PELA GARANTIA PREVISTA NO ART. 5º. INCISO XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE NÃO PODEM SER INVOCADOS PARA A SALVAGUARDA DE PRÁTICAS ILÍCITAS. PRESCINDIBILIDADE DE DECISÃO JUDICIAL PARA O ACESSO AOS DADOS CONTIDOS NO OBJETO. CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR. ATUAÇÃO DA POLÍCIA PENAL E DO PODER JUDICIÁRIO EM CONFORMIDADE COM ORDENAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 11, p. 2-3).



    10. Posteriormente, a 6ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão agravada. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. A par desse aspecto, o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (= garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator